Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO REQUERIDA PELO GENITOR. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direto que se discute nos autos é o melhor interesse da criança e do adolescente e, nesse sentido, é essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.

2. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a versão do agravante quanto à necessidade urgente de alteração da guarda dos filhos, a decisão agravada deve ser mantida, até que se conclua a instrução processual na instância originária.

3. Negou-se provimento ao recurso.